Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CAUSA DE PEDIR BASEADA EM SUPOSTOS ATOS DE MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência no. 161.590/PE (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/02/2019), deliberou que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASIL (sociedade de economia mista federal)”. 1.1. Tendo por causa de pedir eventuais irregularidades ou má gestão dos recursos aplicados em conta individual relacionada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), deve o BANCO DO BRASIL figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda, não sendo cabível a inclusão da UNIAO a lide (cf. CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181). Precedentes desta Corte.
2. Em demandas que dizem respeito a pedido de ressarcimento de valores vinculados a contas do PIS/PASEP, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge a partir da realização do saque dos valores contidos nas contas. 2.1. Evidenciando-se tratar de ação pessoal, onde se discute a existência de dano por má-prestação do serviço, ou seja, gestão nas contas do PASEP pelo banco demandado, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil. Precedentes desta Turma Cível.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.